Tribunal: TJES
Processo: 5002753-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002753-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANGELO ALFEU RIGATTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002753-47.20238080030.

RECORRENTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO.: ANGELO ALFEU RIGATTO.

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA AFERIÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA FATURA MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
QUE DETERMINA À RÉ QUE SE ABSTENHA DE REALIZAR AS COBRANÇAS DE TAIS FATURAS E CONDENA A INDENIZAR OS
DANOS MORAIS CAUSADOS NA MONTA DE R$ 3.000,00. RECURSO INTERPOSTO PELA EDP, NA QUAL ALEGA REVISÃO DAS FATURAS PELO CUSTO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO DO CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS E HONORÁRIOS NO PATAMAR DE 20% DA CONDENAÇÃO.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 (Enunciado 92 FONAJE).

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a regularidade na medição do consumo de energia elétrica instalação nº 1009637 referente aos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, tendo em vista a cobrança de valor exorbitante e incoerente com o consumo médio mensal.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade na medição do consumo de energia elétrica referente às faturas aqui impugnadas e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia em razão da natureza jurídica da demanda, com base no art. 373, inciso II, do CPC c/c o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, como bem asseverou o juízo primevo:

“Compulsando os autos, verifico que o autor mantinha consumo médio de energia recebendo as faturas dentro do valor mínimo de R$ 30,42 até o máximo de R$ 89,25, no período de 2021/2022, sendo tal fato reconhecido pela própria requerida em contestação (ID 24374581, pág. 05).

No mais, a única fatura apresentada de forma zerada foi a fatura com vencimento do mês de Jun/2022 e nenhuma outra apresentada foi superior a R$ 90,00 (noventa reais)

Nesse sentido, resta incontroverso que as cobranças feitas são totalmente indevidas, pois não é possível que o consumidor venha a ser cobrado em uma valor de R$
24.394,77 referente a fatura de dezembro e R$ 11.006,31 referente a fatura de janeiro
, sendo que as faturas anteriores a este período não chegam a quantia de R$ 90,00.

Neste cenário, tenho que, para se imputar ao autor a responsabilidade pelo débito inadimplido da unidade de consumo ora em análise, caberia à ré comprovar, de modo inequívoco, que o consumidor utilizou toda aquela quantidade de energia para o local, dos meses em destaque (Dez/2021 e Jan/2022).

No entanto, observo que não há qualquer prova nos autos apta a debitar a responsabilidade do valor cobrado à parte autora.

Destaco que a responsabilidade pela regularidade do contrato celebrado com o consumidor inclui-se no risco da atividade comercial desenvolvida pela concessionária ré.

É sabido que a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do código de defesa do consumidor, onde se protege a parte mais frágil da relação jurídica.

Assim, é necessário acolher os pedidos de obrigação do autor, ato este já concedido em Decisão liminar de ID. 22859928 que será ratificada ao final.

Por fim, no que concerne aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim, no caso concreto, não foi possível perceber que há negativação imposta ao autor, no entanto, vejo que a parte autora foi cobrada por um consumo superior ao seu, o que certamente gerou grande preocupação ao autor pela cobrança indevida, principalmente porque não houve êxito em resolver a lide administrativamente.”

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)